Tribunal: TJSP
Processo: 1012801-77.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Ação de cobrança. Demanda julgada improcedente por falta de prova da existência da relação jurídica. Ônus da parte autora. Documentos juntados após a contestação que carecem de parâmetros de validação. Relação jurídica não demonstrada. Sentença mantida. Recurso desprovido.